Tribunal: TJSP
Processo: 2220598-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão de origem que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Curitiba/PR – Insurgência do banco exequente - Acolhimento - Dispensada contraminuta pela parte executada, considerando a ausência de citação na origem – Relação jurídica entre as partes que, a princípio, não se caracteriza como de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão de origem que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Curitiba/PR – Insurgência do banco exequente - Acolhimento - Dispensada contraminuta pela parte executada, considerando a ausência de citação na origem – Relação jurídica entre as partes que, a princípio, não se caracteriza como de consumo, mas sim de insumo – Ausência de indícios de obstáculo para os executados promoverem a sua defesa no foro eleito pelas partes, considerando que os autos tramitam de forma eletrônica - Impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da incompetência relativa na hipótese – Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado - Decisão agravada reformada – RECURSO PROVIDO.